Tribunal: STF
Processo: Rcl 52117
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-21
Data de publicação: 2023-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252-RG/MG; TEMA RG Nº 725. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de Reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por AEC Centro de Contatos S.A., contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0002398-06.2013.5.03.0017, pela qual teria sido inobservado o que decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324, no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral) e no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. 
 
 2.	O reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada pela ora beneficiária, Cleana Pereira de Souza, por meio da qual busca o recebimento de verbas trabalhista, sob o fundamento de suposta ilicitude da terceirização havida entre as partes. Noticia que os pedidos foram julgados procedentes, tendo o Juízo a quo declarado a ilicitude da terceirização.
 
 3.	Informa que a 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região deu provimento, em parte, ao recurso ordinário interposto, mantendo-se a sentença para declarar ilícita a terceirização e reconhecer a isonomia com os empregados da tomadora de serviços. Diz acerca da negativa de seguimento do recurso de revista interposto. Menciona que apôs embargos de declaração, pendente de apreciação.
 
 4.	Sustenta que o Tribunal reclamado, ao negar seguimento do recurso de revista interposto, não observou o que decidido por este Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324, bem como o que estabelecido no  referido enunciado.
 
 5.	Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para que, cautelarmente, seja cassada a decisão reclamada, substituindo-a pelo entendimento de licitude da terceirização. Sucessivamente, pede a concessão da liminar para determinar a suspensão do processo de origem, bem como eventual execução da decisão impugnada. No mérito, pleiteia a cassação da decisão reclamada.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 6.	 A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos artigos 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 8.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 9.	Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
 10.	No caso em tela, a reclamante aponta como um dos paradigmas violado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, o qual transcrevo o teor:
 
E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.
 
 11.	A reclamante alega, ainda, afronta ao que decidido na ADPF nº 324 e no Recurso Extraordinário nº 958.252, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral. 
 
 12.	Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.
 
 13.	No Tema RG nº 725, fixou-se tese de julgamento ligeiramente mais ampla, no seguinte sentido: 
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.
 
 14.	Com efeito, no julgamento dos referidos paradigmas ditos como afrontados, este Supremo Tribunal Federal considerou lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, de meio ou finalística.
 
 15.	No processo em análise, o Juízo da 17ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, em sua sentença, com fundamento no enunciado nº 331 da Súmula do TST, reconheceu a ilicitude na terceirização e declarou nulo o contrato de trabalho firmado entre as partes e, por conseguinte, reconheceu a existência de vínculo empregatício, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 18, p. 2-6):
 
“(...). 2.5 TERCEIRIZAÇÃO. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO DE EMPREGO DIRETAMENTE COM A TOMADORA DE SERVIÇOS. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA
(...).
Posta essa premissa, a controvérsia cinge-se a aferir a licitude da terceirização perpetrada pelas reclamadas.
Terceirização é o mecanismo pelo qual uma empresa comete a uma pessoa física (profissional autônomo) ou pessoa jurídica, atividades não essenciais aos seus objetivos empresariais, permitido que a tomadora se especialize na realização de sua própria atividade ao concentrar seus esforços em atividades que considera ínsitas à sua existência. Por essa razão, a terceirização na atividade-fim da empresa não passa de mera intermediação de mão de obra.
Hodiernamente, o processo de terceirização consolidou-se como uma realidade nas relações de trabalho, assentado principalmente em teses de modernização da administração das empresas e razões de ordem econômica, pois teoricamente as atividades seriam realizadas por especialistas na área e com um custo menor.
Frequentemente, no entanto, a organização empresarial é pautada com base em critérios exclusivamente econômicos ou financeiros - seguindo a tradicional lógica de obtenção do máximo lucro com o menor custo de mão de obra - e estão em conflito com as normas e restrições decorrentes da legislação trabalhista, que busca tutelar minimamente o trabalho humano e evitar a sua exploração desmedida, em condições que não se harmonizam com o princípio da valorização do trabalho e a proteção da dignidade do trabalhador, eleitos como prioritários pela Constituição Federal.
Apesar de sua atualidade, existem poucos diplomas legislativos que tratam da terceirização. Buscando estabelecer os parâmetros da terceirização lícita, o C. Tribunal Superior do Trabalho editou a Súmula 331, nos seguintes termos:
(...).
Nos termos da súmula mencionada, temos quatro hipóteses de terceirização lícita: 1) o trabalho temporário, previsto na Lei n. 6.019/74, desde que presentes os pressupostos de necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente da empresa tomadora ou acréscimo extraordinário de serviço; 2) as atividades de vigilância, regidas pela Lei n. 7.102/83; 3) as atividades de conservação e limpeza; e 4) os serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador. Sendo que nas hipóteses 2, 3 e 4 devem estar ausentes a pessoalidade e a subordinação.
Observa-se que, com exceção do trabalho temporário, constitui elemento essencial da terceirização lícita o fato de a atividade cometida a terceiro ter natureza acessória, de atividade-meio. Ora, justamente porque a finalidade da terceirização é dar condições à empresa tomadora de focar em sua atividade primordial, não há razão lógica para terceirizar a atividade-fim, a não ser fraudar a legislação trabalhista, na tentativa de reduzir o custo da mão de obra.
O objetivo social da 2ª reclamada compreende a exploração de serviços de telecomunicações e, consequentemente, as atividades necessárias ou úteis à execução desses serviços. No entendimento deste magistrado o atendimento de call center, serviço prestado pela 1ª reclamada, constitui atividade sem a qual é inviável a própria oferta dos serviços de telecomunicações. Cuida-se de um serviço essencial à tomadora de serviços, vinculado as suas necessidades normais e permanentes, que integra aos seus objetivos sociais, enquadrando-se, portanto, na definição de atividade fim.
Não é crível que uma empresa, como é o caso da 2ª reclamada, atuante no ramo das telecomunicações, prescinda dos serviços de atendimento dos clientes, que são essenciais para viabilizar as suas atividades. Ora, vale dizer que os clientes são a razão de ser da tomadora de serviços e, atendê-los, integra a sua atividade-fim.
Assim, como corolário lógico, a terceirização, na hipótese vertente, foi direcionada à atividade-fim da tomadora de serviços e não em relação à atividade-meio, sustentada na tese de defesa, manifestando fraude aos preceitos justrabalhistas.
(...).
Desse modo, observados os parâmetros fixados na Súmula 331 do C. TST, desde logo se evidencia a ilegalidade da terceirização procedida pelas reclamadas, pois não envolve serviços especializados ligados à atividade-meio, mas a simples locação de mão de obra para atuar em sua atividade-fim.
Não merece crédito a alegação das reclamadas no sentido de que a terceirização é lícita em face da Lei n. 9.472/97 (Lei Geral de Telecomunicações), buscando, com base nisso, eximirem-se de suas responsabilidades.
O aludido diploma legal, que dispõe sobre a criação da ANATEL e outros aspectos institucionais, estabelece, em seu artigo 60, caput, que os serviços de telecomunicações são atividades que possibilitam a oferta da telecomunicação, sendo que o § 1º do mesmo dispositivo não estabelece um rol taxativo de atividades fim das empresas concessionárias dos serviços de telecomunicações. O artigo 85, por sua vez, apenas determina que cada modalidade de serviço deverá ser objeto de concessão distinta. Já o inciso II do artigo 94 apenas autoriza a concessionária a contratar com terceiros "atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço", atividades-meio, entre as quais não se enquadra o serviço de call center.
Outrossim, o reconhecimento do vínculo empregatício com a tomadora de serviços não passa pela declaração de constitucionalidade ou não do artigo 94 da Lei n. 9.472/97 não envolve a invocação de ofensa à Súmula Vinculante 10 do STF. Não se trata de negar vigência do aludido artigo ou declarar a sua inconstitucionalidade. O que se está a dizer é que a contratação de terceiros para prestar atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço traz como consequência, o reconhecimento do vínculo empregatício diretamente com a tomadora dos serviços, à luz dos princípios constitucionais.
Diante disso, provado nos autos que a terceirização operacionalizada entre as reclamadas envolve a atividade-fim da tomadora de serviços, impõe-se o reconhecimento da ilicitude dessa terceirização e do vínculo diretamente consigo.
Mostra-se irrelevante a discussão em torno da existência ou não de subordinação direta à tomadora, que só teria sentido na hipótese de terceirização lícita (atividade-meio), o que não é o caso.
De todo modo, deve-se registrar que restou comprovada a subordinação estrutural, mediante a integração da parte autora à dinâmica organizativa e operacional do tomador de serviços, incorporando e se submetendo à sua cultura corporativa dominante, configurando-se este elemento individuado pela ordem jurídica trabalhista (CLT, art. 3º, caput). Isso porque o Direito do Trabalho contemporâneo evoluiu o conceito da subordinação objetiva para o conceito de subordinação estrutural como caracterizador do elemento previsto no art. 3º da CLT. A subordinação estrutural é aquela que se manifesta pela inserção do trabalhador na dinâmica do tomador de seus serviços, pouco importando se receba ou não suas ordens diretas, mas se a empresa o acolhe, estruturalmente, em sua dinâmica de organização e funcionamento.
Em face de todo o exposto, com fundamento na Súmula 331 do C. TST e na subordinação estrutural, reconheço a fraude e a ilicitude na terceirização, declaro nulo o contrato de trabalho firmado entre a reclamante e 1ª reclamada e reconheço a existência de vínculo de emprego diretamente com a 2ª reclamada. (...)”.
 
 16.	A sentença de piso foi confirmada pelo Tribunal Regional do Trabalho, em sede de recurso ordinário, nos seguintes termos (e-doc. 19; grifos e destaques no original):
 
“A d. Oitava Turma conheceu dos recursos ordinários interpostos pelas reclamadas (f. 263/283 e 290/309), porquanto atendidos os pressupostos de admissibilidade; conheceu das contrarrazões apresentadas pela reclamante (f. 311/318), regularmente processadas; no mérito, deu provimento parcial aos recursos, para reduzir o valor das astreintes cominadas em virtude de possível descumprimento da obrigação de fazer (retificação da CTPS obreira) para R$200,00 (duzentos reais) por dia, limitados a R$2.000,00 (dois mil reais), sob o seguinte fundamento: o art. 461, § 4º, do CPC, subsidiariamente aplicável ao Processo do Trabalho, por força do art. 769 da CLT, autoriza ao Julgador impor multas diárias pelo descumprimento de obrigação de fazer. O simples fato de poder a Secretaria da Vara, caso omissa a segunda ré, realizar as anotações na CTPS da reclamante não impede a imposição de astreintes. Contudo, mostra-se desarrazoado o valor arbitrado a este título, devendo ser diminuído para R$200,00 por dia de atraso, limitados ao total de R$2.000,00; no mais, manteve a sentença proferida (f. 221/232), complementada pela decisão de f. 261, por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme autorização contida no art. 895, § 1º, inciso IV, da CLT, apenas acrescentando que: a) o artigo 94, II, da Lei nº 9.472/97 não autoriza a terceirização da atividade-fim das empresas de telecomunicações, objetivando tão somente regulamentar a relação entre a concessionária do serviço de telefonia e o Poder Público, sendo de se ressaltar que o termo "atividade inerente" não se confunde com a atividade-fim amplamente discutida pela jurisprudência trabalhista. Nessa esteira, a questão em debate não passa pela declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, mas sim pela interpretação a ele conferida, não havendo falar em ofensa à Súmula Vinculante nº 10 do Excelso STF; b) a reclamante faz jus às vantagens previstas nos instrumentos coletivos firmados pela segunda reclamada, sem que se vislumbre ofensa aos dispositivos legais e constitucionais apontados nos recursos, pois sua única empregadora, no período objeto da condenação, sempre foi essa empresa (TELEMAR), embora ela tenha se furtado a admitir tal condição”.

 17.	Posteriormente, já em sede de recurso de revista, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região negou seguimento ao recurso, entendendo haver óbice formal, por não ter sido atendido o requisito de indicação do trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do apelo (e-doc. 21, p. 1; grifos acrescidos):
 
“(...). Recurso de: AEC CENTRO DE CONTATOS S/A
PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS 
O recurso é próprio, tempestivo (acórdão publicado em 20/01/2022; recurso de revista interposto em 14/01/2022), devidamente preparado (ID 37f6bc5), sendo regular a representação processual. 
PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS
CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
Trata-se de recurso em processo submetido ao RITO SUMARÍSSIMO, cujo cabimento restringe-se às hipóteses em que tenha havido contrariedade a Súmula de jurisprudência uniforme do TST ou a Súmula Vinculante do STF, ou, ainda, violação direta da Constituição da República, na forma do § 9º do art. 896 da CLT (redação dada pela Lei 13.015, de 2014). Assim, excluo do exame de admissibilidade eventual arguição de ofensa à legislação infraconstitucional e, do mesmo modo, de suposta divergência jurisprudencial. 
Registro que, em casos tais, é igualmente incabível o Recurso de Revista ao fundamento de alegado desacordo com Orientação Jurisprudencial do TST, em consonância com a Súmula 442. 
RECURSO DE REVISTA 
Responsabilidade Solidária / Subsidiária / Tomador de Serviços / Terceirização 
Remuneração, Verbas Indenizatórias e Benefícios / Salário / Diferença Salarial 
Direito Coletivo / Acordo e Convenção Coletivos de Trabalho / Multa Convencional 
Contrato Individual de Trabalho / CTPS / Anotação / Baixa / Retificação 
O recurso de revista não pode ser admitido, uma vez que não atende ao disposto no inciso I do § 1º-A do art. 896 da CLT (incluído pela Lei n.º 13.015 de 2014), no sentido de ser ônus da parte, sob pena de não conhecimento do recurso, a indicação do trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do apelo. 
CONCLUSÃO
DENEGO seguimento ao recurso de revista. (...)”.
 
 18.	Nesse ponto, a motivação judicial de existir óbice formal a inviabilizar o processamento do recurso de revista, no qual se busca debater a configuração, ou não, da(s) matéria(s) objeto(s) dos paradigmas apontados, em tese, impediria, inclusive, que este Supremo Tribunal Federal viesse a apreciar, em sede de eventual recurso extraordinário, a higidez interpretativa do quanto fixado.
 
 19.	Nesse cenário, registro aqui o amadurecimento de minha análise quanto aos óbices formais de inadmissão do Recurso de Revista consubstanciados na ausência de transcendência e na ausência de transcrição prevista no art. 896, § 1º-A, inc. I, da CLT, a fim de superá-los, com vistas a permitir a análise, nesta Reclamação, dos temas de mérito da reclamação trabalhista levada a cabo pela justiça especializada. Neste sentido:
 
“Reclamação Constitucional. Alegação de afronta ao que decidido na ADC 16 e no RE 760.931-RG. Decisão reclamada em que afirmado o não atendimento do requisito de admissibilidade do recurso de revista. Afastamento do óbice processual. Possibilidade. Princípio da primazia da solução de mérito. Entendimento majoritário da turma. Ressalva de entendimento. Procedência do pedido. 1. O Tribunal Superior do Trabalho exerce sua própria competência ao negar provimento ao recurso de revista em razão da ausência de requisito de admissibilidade previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, o que ensejaria o não acolhimento da reclamação constitucional. 2. Nos termos de precedente turmário, entretanto, em que vencida esta Relatora, é possível afastar a análise dos pressupostos de admissibilidade dos recursos para enfrentar questões de fundo, em relação às quais exista tese de repercussão geral firmada por esta Suprema Corte, em observância ao princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC). Ressalva de entendimento da Relatora. 3. Em análise controvérsia relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração Pública, para fins de responsabilização subsidiária pelas verbas trabalhistas, o processo deve ser analisado à luz do procedente firmado pelo STF no RE 760.931 (Tema 246 da repercussão geral). Precedentes. 4. Procedência do pedido”.
(Rcl nº 47.833/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/08/2022, p. 19/08/2022; grifos nossos)
 
“Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso da competência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) por ausência do requisito da transcendência (art. 896-A, caput, da CLT), ante a ausência, no recurso interposto pela parte, de transcrição de trecho do acórdão do TRT da 3ª Região em que se teria apreciado a matéria concernente à responsabilidade subsidiária do poder público, em afronta a entendimento firmado em decisão vinculante do STF. Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado no Tema nº 246 da repercussão geral. Dever da corte de origem de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão reclamada na parte em que se assenta a responsabilidade subsidiária do poder público pela condenação imposta à empresa prestadora de serviços. 1. Em processos que debatam temática resolvida pela sistemática da repercussão geral pelo STF, o TST tem o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF. 2. O princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC) deve prevalecer nos casos em que se impõe ao TST a observância de tese de repercussão geral, de modo a se afastar o entendimento assentado por aquele tribunal com fundamento nos arts. 896, § 1º-A, I; e 896-A, da CLT. 3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão reclamada na parte em que se assenta a responsabilidade subsidiária do poder público pela condenação imposta à empresa prestadora de serviços”.
(Rcl nº 39.493-AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 31/05/2021, p. 03/09/2021; grifos nossos)
 
 20.	Constato, dessa forma, que, ao proferir decisão que manteve a ilicitude da terceirização, o Juízo reclamado afastou, ainda que de forma não expressa, a aplicação do § 1º do art. 25 da Lei nº 8.987, de 1995, que tem a seguinte redação:
 
“§ 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados”.
 
 21.	Além disso, afastou, também, a aplicação do art. 94, II da Lei 9.472, de 1997, que possui a seguinte redação:
 
“Art. 94. No cumprimento de seus deveres, a concessionária poderá, observadas as condições e limites estabelecidos pela Agência:
(...)
II – contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço, bem como a implementação de projetos associados”.
 
 22.	Assim, verifico que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia dos citados dispositivos, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário. Assim, vislumbra-se a violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pelo enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.
 
 23.	Nesse sentido, menciono os seguintes julgados formalizados em casos análogos (grifos nossos):
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO RE 958.252 (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). RECURSO DESPROVIDO. 1. A matéria de fundo envolve a declaração de ilicitude da terceirização pela Justiça Laboral, sob o argumento de que os serviços das empresas terceirizadas estavam compreendidos na atividade-fim da tomadora de serviços. 2. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assim como o que decidido no julgamento do Tema 739 (ARE 791.932, de minha relatoria), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento”.
	(Rcl nº 47.263-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28/06/2021, p. 04/08/2021).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRARIA A SÚMULA VINCULANTE N. 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL A DECISÃO PELA QUAL AFASTADO O DISPOSITIVO LEGAL QUE PERMITE A TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO”.
(Rcl nº 39.886-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 18/01/2021).
 
“RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADPF 324/DF, BEM ASSIM NA APRECIAÇÃO DO RE 958.252-RG/MG, ALÉM DE SUPOSTA TRANSGRESSÃO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – ÓRGÃO JUDICIÁRIO QUE AFASTOU A INCIDÊNCIA DO ART. 25, § 1º, DA LEI Nº 8.987/95 COM BASE EM CRITÉRIO CONSTITUCIONAL, SEM OBSERVAR A CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”.
(Rcl nº 34.554/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 10/10/2020, p. 15/10/2020).
 
 24.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da terceirização, e determinar que outra seja proferida com observância ao que estabelecido pelo enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, pela ADPF nº 324/DF e pelo RE nº 958.252-MG/RG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral). Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se.
	
Publique-se.

Brasília, 21 de outubro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator